Tribunal: TJDFT
Processo: 0736255-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação denominada “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO, RECÁLCULO DAS NOTAS, RECLASSIFICAÇÃO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”, indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o argumento de que o judiciário deve se abster de realizar reexame de provas de concurso público, salvo os casos de legalidade. Recorreu o Autor, sustentando que houve erro na elaboração da questão eis que colocou alternativa que não está correta, sendo erro grosseiro. É a suma da pretensão recursal. Trago à colação o teor da Decisão agravada: “Em face do documento de ID 108112656 concedo ao autor a gratuidade de justiça, com fundamento no artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para alteração do gabarito e obtenção da pontuação correspondente à questão impugnada, referente a prova de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, assegurando-se a sua participação nas demais etapas do certame. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor que participou da prova objetiva para o cargo de Agente de Polícia, mas não foi aprovado por não ter atingido a nota de corte necessária. O autor afirma que a resposta da assertiva indicada na inicial está manifestamente eivada de irregularidade, sustentando que o gabarito da questão 34 (trinta e quatro) fornecido pela banca examinadora deve ser alterado ou anulado diante do erro constatado. Por fim, aduz que necessita da referida alteração/anulação da questão mencionada para assim atingir a pontuação para ter a prova discursiva corrigida e prosseguir nas demais etapas do certame. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Pretende o autor que seja alterado o gabarito e atribuída a pontuação correspondente à questão impugnada na presente ação para ser aprovado na prova objetiva. Conforme cediço é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. Nesse sentido, manifestou-se este Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - CARGO DE ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE - CORREÇÃO DA PROVA OBJETIVA - REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOSDETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - RETIFICAÇÃO DO EDITAL - CRITÉRIO APLICADO PARA TODOS OS CANDIDATOS - ORDEM DENEGADA. 1. Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 2. Neste sentido, o e. STF, ao julgar o RE 630.733, com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. No caso dos autos se a atribuição de pontos decorreu de norma editalícia proveniente de determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a qual foi aplicada para todos os candidatos, ausente a ilegalidade do ato. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1185779, 07151508120188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme demonstrado na decisão supra, excepcionalmente é cabível o controle judicial sobre a compatibilidade do conteúdo das questões e os tópicos previstos no edital do certame, mas não foi alegado pelo autor nenhuma desconformidade entre a matéria cobrada na prova em relação ao conteúdo programático do edital. O autor não concorda com o gabarito da questão 34 (trinta e quatro) fornecido pela banca aduzindo que ele possui erro grosseiro, todavia, o autor sequer demonstrou que tenha recorrido administrativamente, insurgindo-se agora tão somente em razão da pontuação obtida. Além disso, deve ser observado que não é possível neste momento processual a análise da alegada irregularidade sem que seja assegurado previamente o exercício do contraditório pelos réus. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Citem-se. A Portaria Conjunta n. 29, publicada em 26/4/2021, implantou na Justiça do Distrito Federal o “Juízo 100% digital” com intuito de criar mecanismos que concretizem o princípio constitucional de amplo acesso à Justiça, levando em consideração que a tramitação do processo em meio eletrônico promove o aumento da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional. Em caso de adesão ao novo modelo todos os atos processuais, incluindo as citações, notificações, intimações, audiências, atendimento virtual pela magistrada e atendimento pela secretaria serão realizados por meio eletrônico e remoto, por meio da rede mundial de computadores nos canais e formatos disponibilizados por este Tribunal de Justiça. Contudo, conforme disposto no artigo 2° da referida portaria a adesão das partes é facultativa. Assim, manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse na adesão ao “Juízo 100% digital”, hipótese em que deverá indicar o endereço eletrônico e número de linha telefônica móvel da parte e de seu advogado, sob pena de aceitação tácita após a segunda intimação (artigo 11 da Portaria Conjunta n. 29).”. A um primeiro e provisório entendo de manter a Decisão agravada, calcada em entendimento promanado do Supremo Tribunal Federal; igualmente, o deslinde da questão e concluir-se que a questão referida como errada incide ou não em caso de erro grosseiro (a questão 34 estaria a classificar o Distrito Federal como município), exige incursão no mérito e aprofundamento do tema, o que só deve ser feito após contraditório e com a instrução da ação. Indefiro o pleito liminar, mantendo a Decisão agravada até pronunciamento definitivo da Egrégia Turma Julgadora. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 12/11/2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator